Tribunal: STF
Processo: ARE 1494185
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – LEI Nº 22.415/2016 – PARTICIPAÇÃO FEMININA – LIMITAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE. 



    - É inconstitucional, por injustificadamente discriminatório e preconceituoso, o dispositivo da Lei estadual nº 22.415/2016, que limita de antemão o percentual do efetivo feminino na Polícia Militar de Minas Gerais, partindo apenas do pressuposto da diferenciação biológica, porquanto consabido que a corporação não tem por atividade precípua o só emprego de força física, empregando para suas finalidades outras tantas ações de prevenção, de inteligência e policiamento ostensivo, para os quais não apenas útil, mas indispensável a diversidade. 



    - Conquanto a norma possa estabelecer distinções e fixar critérios de ingresso na corporação policial levando em conta a capacidade física, essa a ser devidamente avaliada em testes específicos quando do processo de seleção em concurso público, tanto a análise quanto a exigência devem guardar relação estreita e, assim, justificar-se validamente, a partir da natureza da função a ser desempenhada em específico, sem o que o parâmetro distintivo se torna meramente discriminatório e instrumento de exceção, conduzindo à sua inconstitucionalidade. 



    V.V. 



    EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI ESTADUAL 22.415/16. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE MILITARES DO SEXO FEMININO NO EFETIVO DE DETERMINADOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE REJEITADO. 



    - O art. 3º da Lei Estadual nº 22.415/16, que limita o número de militares do sexo feminino em até 10 (dez) por cento do efetivo de determinados quadros da Polícia Militar, não incorre em violação ao princípio da isonomia, haja vista existir base razoável a justificar o discrímen que fundamentou a opção do legislador estadual, sobretudo tendo em vista as especificidades que envolvem o policiamento ostensivo.” 



    Opostos embargos de declaração, foram providos, sem efeitos infringentes.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º; 5º, inciso I; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Inadmitido o recurso extraordinário, por aplicação da Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que, conforme já mencionado, o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que acolheu o incidente de inconstitucionalidade. 



    Assim, não configurado, no caso, pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, o recurso extraordinário é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 513 desta Suprema Corte, cuja redação é a seguinte:



    “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do Órgão (Câmara, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito”.



    Aplicando essa orientação, destacam-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.273.865/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministros Dias Toffoli - Presidente, DJe de 21/10/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.324.669/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 513/STF. O acórdão proferido pelo colegiado maior dos tribunais em sede de arguição de inconstitucionalidade é irrecorrível. O recurso extraordinário deve ser interposto contra o acórdão proferido pelo órgão fracionário, o qual completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 528.869/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/02/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente